Tribunal: TJES
Processo: 5007148-33.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-33.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO LIBERATO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

II.
Com esteio na
compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à
míngua de informações nos autos quanto
o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação
, a
enorme discrepância
encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, se
r
considerada
a sua abusividade
.

I
II
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007148-33.2023.8.08.0014

APEL
ANTE
:
CLAUDIO LIBERATO

APELAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO LIBERATO
em face
de
sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 1ª Vara Cível,
em

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizad
os

contra DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,
cujo
decisum

rejeitou-os e extinguiu
o feito nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
em síntese, que “
está perfeitamente demonstrado a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao empréstimo entre as partes
”.

Como é cediço, resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço,
as partes celebraram
contrato de financiamento
em Abril/2019
, na modalidade crédito pessoal,
no qual se previu a
disponibilização de crédito no valor de R$ 1.668,
06

(mil, seiscentos e sessenta e oito reais
e seis centavos
)
,
a ser quitado em 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 279,81 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Previu-se,
no referido instrumento,

taxa de juros remuneratórios
em
13,72%
(treze inteiros e setenta e dois centésimos por cento)
ao mês e 367,88%
(trezentos e sessenta e sete inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)
ao ano
,
ao passo em que as

médias das
taxa
s
de juros praticada
s
do mercado, calculada
s
pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, correspond
e
ram
a 7,07%
1
(sete inteiros e sete centésimos por cento) ao mês e
1
26,90%
2
(cento e vinte e seis inteiros e nove décimos por cento) ao ano.

Sobressai-se, portanto, a superioridade d
e

94
% (
noventa e quatro
por cento)
ao
mês e de
183
% (
cento e oitenta e três
por cento) ao ano das
taxa
s

contratadas
perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
, percentua
is
que,
não
obstante a
liberdade negocial, representa
m
abusividade
e ensejam em suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se esta Egrégia Câmara Cível em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
30% (trinta por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL
AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...)
3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. 5)
No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade.
6)
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.
7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades. 8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso,
em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
9)
Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.
10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”(
TJES
, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Registre-se, ademais, que referida relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas mensal e anual de juros remuneratórios praticadas no contrato.

Logo,
a teor do Tema 234, a
s
taxa
s mensal e

anual de juros remuneratórios
vertida
s
no mencionado contrato h
ão
de ser corrigida
s
segundo a
s
taxa
s
média
s
do mercado apurada
s
.

Por fim,
reconhecida
a
abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios mensal e anual, mister consignar a compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 14135442/RS, ao sedimentar que “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Ressalve-se, contudo, a modulação operacionalizada pelo e. STJ, com esteio no artigo 927, §3º, do CPC/15, ao determinar que referida tese somente será aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO (...) Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva
modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...)
(
STJ
- EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Consequentemente, por tratar-se de contrato firmado em Abril/2019, com previsão de quitação em 18 (dezoito) parcelas, deverá operar-se o ressarcimento em dobro apenas dos pagamentos das cobranças posteriores a 30.03.2021, vez que para estas independerá a análise da natureza do elemento volitivo da instituição bancária. Já para as vencidas em momento anterior, o ressarcimento das quantias eventualmente pagas deverá ocorrer na forma simples, por inexistir, nos autos, comprovação de manifesta má-fé da instituição financeira.

Em ambos os casos deverá incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02.

Depreendo desta forma pois “
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).
” (
STJ
; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Verificada a procedência da pretensão recursal, impõe-se
redistribuir
os ônus sucumbenciais para condenar
o embargado/apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento
aos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o local da prestação dos serviços e o grau de zelo dos profissionais,
fixo em
1
2
% (
d
oze
por cento) sobre o valor
do respectivo proveito econômico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para
limitar as taxas
de juros remuneratórios
a 7,07% (sete inteiros e sete centésimos por cento) ao mês e 126,90% (cento e vinte e seis inteiros e nove décimos por cento) ao ano
,
devendo o
excedente
,
após
a incidência de
c
orreção monetária

e juros de mora,
ser abatido
d
o saldo devedor
e restituído
na forma supratranscrita
em caso de crédito remanescente,
oportunidade em que condeno o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico,
nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado.

2
Código BACEN 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para limitar as taxas de juros remuneratórios a 7,07% (sete inteiros e sete centésimos por cento) ao mês e 126,90% (cento e vinte e seis inteiros e nove décimos por cento) ao ano, devendo o excedente, após a incidência de correção monetária e juros de mora, ser abatido do saldo devedor e restituído na forma supratranscrita em caso de crédito remanescente.